Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM INDIVISÍVEL. CONDOMÍNIO. POSSE EXCLUSIVA. EX-COMPANHEIRA. NÃO COMPROVADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. O condômino pode exigir a divisão de coisa comum com o escopo de não se impor a perpetuidade na relação jurídica existente.
2. Conforme preceitua o Código Civil, há a necessidade de divisão dos frutos da coisa comum. A obrigação daquele que permaneceu na posse do bem de indenizar a parte contrária, pelo uso e fruição exclusiva deste, decorre da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Uma vez não comprovado o uso exclusivo do bem imóvel pela ex-companheira, não há que se falar em arbitramento de aluguéis, mostrando-se indevida a fixação de indenização a esse título.
4. É permitida a um dos condôminos a alienação do bem indivisível sempre que houver manifesto desinteresse na manutenção da situação. Inteligência do artigo 1.320 do Código Civil.
5. Se os condôminos discordarem quanto aos termos da venda do bem móvel, a alienação judicial torna-se o instrumento adequado à dissolução do condomínio.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.